Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734590-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado de próprio punho pelo sentenciado, requerendo a revisão da pena imposta nos autos dos Processos n. 0404376-49.2020.8.07.0015 e n. 0703539-02.2021.8.07.0009. Tramita perante esta relatoria a Revisão Criminal n. 0728568-47.2022.8.07.0000, cujo objeto é a pena imposta no Processo n. 0703539-02.2021.8.07.0009, a indicar identidade de pedido. Determino a associação destes autos com o processo acima mencionado. À il. Defensoria Pública para verificação e adequação do procedimento, bem como juntada das peças pertinentes, se o caso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 19:14:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator